Tribunal: TJSP
Processo: 1013300-52.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Cheque - Título de crédito não causal e, perfeitamente circulável, e, portanto, a ele se aplicam todos os princípios cambiais, especialmente da cartularidade e abstração – Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé – Possibilidade de discussão da "causa debendi" apenas quando configurada a má-fé, a fraude ou a simulação, o

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Cheque - Título de crédito não causal e, perfeitamente circulável, e, portanto, a ele se aplicam todos os princípios cambiais, especialmente da cartularidade e abstração – Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé – Possibilidade de discussão da "causa debendi" apenas quando configurada a má-fé, a fraude ou a simulação, o que não se verifica nos autos – Recurso a que se nega provimento.